Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737184-76.2020.8.07.0001 RECORRENTES: BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA DA ESPÉCIE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. APORTE DE RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. MÁ GESTÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando os Réus como prestadores de serviços de investimento financeiro e o Autor como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. Os Réus/Apelados integram a cadeia de prestação de serviços na relação de consumo, na qual o primeiro Réu, BRB Banco de Brasília S/A, participa como distribuidor das cotas e a segunda Ré, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, é a administradora do fundo de investimentos. 3. O Autor, Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) é uma “associação pública, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito público interno”, que integra a administração indireta dos entes consorciados e que tem por objetivo “a promoção do desenvolvimento da região formada pelo conjunto dos respectivos territórios, sob a forma de autarquia, da espécie associação pública”, nos termos da Lei Distrital no 5.553/2015. 4. O Consórcio Autor/Apelante não é investidor qualificado, pois não possui como atividade econômica habitual a atuação no mercado financeiro, sendo-lhe, inclusive, vedada a exploração de atividade econômica (Lei 11.107/2005, art. 4o, IV), evidenciando-se, na espécie, a situação de hipossuficiência técnica dele em relação às instituições financeiras Rés/Apeladas, que detêm total expertise no tocante ao serviço contratado. 5. A contratação do serviço de investimento financeiro ocorreu tendo a pessoa jurídica de direito público como consumidora final, não havendo relação direta entre a atividade de fomento por ela exercida e o investimento em questão, que não constitui insumo de serviços ou produtos a serem oferecidos, pelo Autor/Apelante, a consumidores próprios. 6. O Autor/Apelante, pessoa jurídica de direito público constituída sob a forma de Autarquia, da espécie associação pública, celebrou o contrato de prestação de serviço de investimento financeiro como consumidor final, dotado de vulnerabilidade técnica perante os Réus/Apelados, o que atrai a incidência das normas consumeristas ao caso concreto. 7. Em que pese o investimento em mercado de capitais envolver riscos que devem ser suportados pelos investidores, a confiança que os protagonistas desse mercado depositam no sistema depende da segurança que lhes é garantida pela regulação da CVM. Assim, assegura-se ao investidor a certeza de que poderá atuar no mercado de capitais incorrendo exclusivamente nos riscos próprios do negócio que escolheu operar. 8. Nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento escolhido pelo Autor/Apelante, ele não poderia investir em créditos privados. E, ainda que fosse autorizado a investir em cotas de outros fundos de investimentos, as características primárias da aplicação deveriam ser mantidas, a fim de que fosse respeitado o perfil conservador do investimento, pois foi essa a opção feita pelo investidor quando da contratação do serviço e que deveria ter sido respeitada. 9. Os Réus/Apelados não atuaram nos limites do Regulamento do Fundo escolhido pelo Autor/Apelante, tendo descumprido as seguintes determinações nele contidas: i) obrigatoriedade de aplicação de 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos financeiros com baixo risco de crédito; ii) vedação à aplicação em fundos imobiliários e créditos privados; e iii) cumprimento de requisitos específicos para aquisição de títulos privados. Acrescente-se que também não foi observada a determinação do artigo 119 da CVM 555, no sentido de que a aplicação de fundos de investimentos, em cotas de outros fundos de investimentos, deve manter 95% do patrimônio investido em cotas de fundos da mesma classe. 10. Há que ser ponderada ainda a existência de denúncia criminal recebida pelo d. Juízo da 10a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na Ação Penal no 1003577-22.2019.4.01.3400, além de diversas outras medidas policiais e judiciais, inclusive a prisão preventiva dos Diretores da BRB DTVM e do próprio BRB, em janeiro de 2019, sob a acusação de práticas criminosas, justamente em relação aos investimentos que ensejaram os prejuízos que o Autor/Apelante busca ressarcir através da presente demanda. 11. Nesse contexto, resta demonstrada a má gestão dos Réus/Apelados na administração do Fundo de Investimento em tela, bem como o prejuízo dela decorrente, o qual, nas circunstâncias do caso concreto, não pode ser justificado, tão somente, pelos riscos inerentes ao mercado de capitais. 12. Cabível, portanto, o ressarcimento pleiteado pelo Autor/Apelante, pois configurado o dano e o nexo causal capazes de fundamentar a responsabilização objetiva e solidária dos fornecedores pela falha constatada na prestação do serviço de investimento financeiro ao consumidor. 13. Ainda que as normas consumeristas não fossem aplicáveis à espécie, nas circunstâncias do caso concreto, restaria caracterizada a responsabilidade subjetiva dos Réus/Apelados, fulcrada na conduta dolosa ou, no mínimo, culposa, com que atuaram na administração dos recursos públicos aportados pelo Consórcio Autor/Apelante ao Fundo de Investimento em questão, em afronta à boa-fé objetiva que deve permear todas as contratações, incidindo no caso o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. 14. Apelação do Autor conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 8o, 9o, 373, §1o, 1.009, §1o, e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso IV, da Lei 11.107/2005, porque: a) é impossível a aplicação da lei consumerista e a inversão do ônus da prova no caso de investidor qualificado; b) não sendo a decisão de saneamento do feito alvo de agravo de instrumento, os temas nela decididos estão acobertados pela preclusão consumativa, pois, do contrário, haverá desrespeito ao devido processo legal, supressão de instância e decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 7o, 8o, 9o, 373, §1o, 1.009, §1o, e 1.015, inciso XI, todos do CPC, e 4o, inciso IV, da Lei 11.107/2005. Com efeito, a Corte Superior também entende que demanda a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada” (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, não tendo a turma julgadora se pronunciado sobre preclusão consumativa, desrespeito ao devido processo legal, supressão de instância e decisão surpresa, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015